Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA RELATIVO À AÇÃO COLETIVA No 2001.01.1.003668-4 (PJE no 0003668-73.2001.8.07.0001). PROLAÇÃO DE SENTENÇA COM BASE NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA No 59.888/96 (PJE no 0001096-21.1999.8.07.0000). JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA.
1. Nos termos do art. 93, IX, da CF, que encontra elucidação de sua determinação na legislação processual civil (art. 489, § 1o, do CPC), toda decisão judicial deve ser fundamentada. Nesse sentido, embora não se exija que sejam corretos os fundamentos da decisão, é necessário o enfrentamento, ainda que sucinto, dos pontos efetivamente debatidos na lide, afigurando-se nulo o julgamento extra petita (art. 492 do CPC).
2. No caso, o Juiz de primeiro grau, mesmo após chamar o feito à ordem e constatar o descompasso entre manifestações das partes e o conteúdo da exordial, proferiu sentença com base em premissas manifestamente equivocadas quanto ao título judicial em discussão no presente cumprimento individual de sentença coletiva. Na espécie, o cumprimento de sentença refere-se à execução individual do título formado na ação coletiva no 2001.01.1.003668-4 (PJE no 0003668-73.2001.8.07.0001), enquanto que o Juiz prolatou sentença com base na tramitação do cumprimento sentença atinente aos autos no 59.888/96 (PJE no 0001096-21.1999.8.07.0000). Nesse contexto, é evidente o julgamento extra petita perpetrado pelo Juiz da causa, que não contemplou o enfrentamento expresso das alegações contidas na petição inicial, estando em completa desconformidade até mesmo com a condução do feito por ele realizada e com as manifestações das partes.
3. Não é hipótese de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, II e § 4o, do CPC), porque, da revisão da sentença atacada, afigura-se indispensável que o Magistrado, em consideração das próprias alegações das partes na origem e a fim de viabilizar o devido duplo grau de jurisdição, aprecie e esclareça os pontos trazidos sobre a viabilidade da pretensão executória individual relativa à ação coletiva no 2001.01.1.003668-4 (PJE no 0003668-73.2001.8.07.0001).
4. Preliminar de nulidade da sentença acolhida, de ofício, em razão de julgamento extra petita.